Tribunal: TJDFT
Processo: 0042931-24.2015.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL. OPOSIÇÃO DO CREDOR. DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO. SALDO REMANESCENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO.

I – O pagamento voluntário pelo devedor, antes de iniciado o cumprimento de sentença, resultará na extinção do processo se o credor concordar com os valores depositados, art. 526 do CPC.

II – Diante da expressa oposição do credor quanto aos valores depositados espontaneamente pela devedora, deve ser permitida a formulação de pedido de cumprimento de sentença referente à parte controversa, observado o prazo prescricional, momento em que será exigida a apresentação do demonstrativo discriminado do saldo remanescente, arts. 523 e 524, caput, do CPC.

III – Apelação provida. Sentença anulada.